Tribunal: TJES
Processo: 0005765-96.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005765-96.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: ANANCY RANGEL DE SOUZA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e a validade do contrato, mormente de empréstimo bancário, firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas.. O Contrato não foi assinado a rogo por terceiro, devendo ser declarado nulo.

2.
Não há se falar na repetição de indébito em relação ao contrato reconhecido e liquidado pela requerente, mantendo-se apenas comando de repetição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato declarado nulo, desde o seu nascedouro, deduzido o valor creditado em favor da parte autora, e mantendo a liquidação do contrato anteriormente avençado, desde 16.11.2016.

3.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, houve reconhecimento de violações ao consumidor, como a nulidade absoluta da avença em decorrência da falta de informações claras àquele que tem maior dificuldade de compreensão, assim como a tentativa de resolver o problema narrado mediante auxílio do Procon local, e ainda, a existência de descontos na conta bancária da apelada, onde a mesma recebe seus parcos proventos, restando configurados os elementos da responsabilidade civil e do dano moral, cujo montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, sem proporcionar enriquecimento ilícito da parte.

4.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APTE. : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APDA. : ANANCY RANGEL DE SOUZA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CREFISA S/A – CRÉDITO
contra

sentença de fls. 294/306 proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que nos autos da ação ordinária movida por Anancy Rangel de Souza, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para:
a)
declarar nulo o contrato de nº 051790011464, retroagindo os seus efeitos ao “
status quo ante”;
b)
declarar

quitado o contrato nº 051790006868, a partir do dia 29/01/2015, vedando-se novas cobranças;
c)
condenar

a parte ré ao pagamento de valores a título de repetição do indébito do valor pago indevidamente pelo Autor dos contratos nº 051790011464 e 051790008868, caso existente, valor este que deve ser apurado através de liquidação de sentença, com atualizações;
d)
condenar

a parte ré a pagar para a parte autora a importância de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a título de reparação pelos danos morais, também com correção monetária e juros.

Em suas razões recursais, a Instituição Financeira alega:
1)
primeiramente, se faz necessário esclarecer que, com a anulação do contrato de n.° 051790011464, o magistrado entendeu pelo retorno das partes à situação jurídica anterior. Mas, constou equivocadamente na sentença que o primeiro contrato, de n.° 051790008868 (objeto da renegociação anulada), foi declarado quitado a partir do dia 29/01/2015, havendo erro material. Não há como haver a quitação do contrato de n.° 051790008868 em data anterior à sua própria celebração.
2)
A Apelada procurou a Apelante visando a obtenção de crédito, por duas oportunidades, firmando os seguintes contratos de empréstimo pessoal: a) Contrato de n.° 051790008868, firmado em 07/03/2016, por meio do qual foi concedido à Apelada o montante de R$ 1.444,37, para ser pago em 12 parcelas de R$ 338,80, debitadas diretamente da conta corrente do Apelado, a partir de 30/03/2016 até 23/02/2017, o qual encontra-se quitado; b) Contrato de n.° 051790011464, firmado em 16/11/2016, por meio do qual foi concedido à Apelada o montante de R$ 1.262,99 (sendo R$ 639,04 utilizados para quitação do contrato anterior, de n.° 051790008868, e R$ 623,95 transferidos diretamente para a conta corrente de titularidade da parte Apelada), para ser pago em 12 parcelas de R$ 338,80, debitadas diretamente da conta corrente do Apelado, a partir de 29/12/2016 até 29/11/2017, o qual encontra-se em aberto; c) mesmo sendo a pessoa analfabeta, agiu consciente celebrando o contrato, que possui assinatura a rogo e de mais duas testemunhas e o analfabetismo não torna o indivíduo incapaz para a celebração de atos da vida civil, inclusive para firmar contratos; d) omissão da sentença quanto aos valores creditados em favor da apelada e que devem ser devolvidos à apelante. Em decorrência do pacto declarado nulo, a Apelante concedeu à Apelado o crédito de R$ 623,95, sem atualização; e) Também inadmissível a condenação da Apelante em danos morais, tal como imposto em sentença, muito menos no montante de R$ 15.000,00, sem demonstração do abalo e dos elementos da responsabilidade civil, subsidiariamente, requer a redução do quantum.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Versam os autos acerca de ação ordinária na qual a apelada, uma senhora de idade, humilde e analfabeta, afirmou que em 2008 tomou ciência de descontos efetuados em sua conta bancária (onde recebe proventos), decorrentes de um empréstimo ou mútuo (Contrato 051790011464) que não contratou. Ao Procurar o PROCON, a parte autora foi apresentada à cópia o contrato em questão, verificando que, a um, a contratação é inválida porquanto não observou a ré que, por se tratar de pessoa analfabeta, o contrato deveria ter sido assinado por um representante a rogo, a dois, o crédito financiado (por ela não requerido) no valor de R$ 1.282,91 sequer foi depositado na integralidade em sua conta, já que parte desse crédito serviu de pagamento de suposta pendência financeira perante a Crefisa, decorrente de outro contrato por ela firmado (este, sim, reconhecido), embora não tivesse ciência do saldo devedor deste instrumento (o de nº 051790008868).

Acerca da nulidade do Contrato de Empréstimo pessoal nº 051790011464, registrou-se na sentença que tal contrato não poderia ser reconhecido como documento idôneo para representar a vontade livre e consciente da autora, notadamente por se tratar de pessoa simples e iletrada. Esclareceu que o analfabetismo não resulta em incapacidade civil, porém, para que os atos jurídicos praticados por indivíduo iletrado tenham validade é necessário observar alguns requisitos, considerados indispensáveis para comprovar que fora garantida à parte autora a compreensão dos contratos, principalmente em relação ao conteúdo contratual e a extensão das obrigações assumidas. Os requisitos registrados na sentença seriam a existência de procurador constituído através de instrumento público, e assinatura do contrato “a rogo”, em local próximo à impressão datiloscópica do contratante, e inexistindo cumprimento a tais requisitos pela apelante, declarou o contrato 051790011464 nulo, restabelecendo o “status quo ante”.

Já antecipo que não há motivos para alterar a conclusão supracitada.

Inicialmente, informo que foi afetado pelo c.STJ, como precedente qualificado, o RESp 1943178/CE, que gerou o Tema nº 1116, o qual vai analisar a Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Porém, inexistindo determinação de suspensão, nesta instância revisora, dos processos que versem questão idêntica, não há impedimentos ao julgamento do apelo.

Até o momento, a posição que prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional é a de que, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.
2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3.
Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
.
4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5.
(...)
6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.
11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). ão saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

“(...)

3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.
4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.
5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada
.6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).
8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.
9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal. 12. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido" (REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 - grifou-se).

Sendo assim, nítido que, nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, e como bem pontuou o Magistrado de piso, mormente diante de um contrato de empréstimo com cláusulas de juros elevados como o presente, a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser essencial para manifestação inequívoca do seu consentimento, e in casu, no questionado Contrato n. 051790011464 (fls. 233/236-v) somente consta a digital da apelada e assinatura de duas testemunhas,
sem assinatura a rogo de terceiro de sua confiança
, não suprindo a assinatura das testemunhas que a parte apelada, inclusive, afirmou desconhecer.

Portanto, deve-se manter a nulidade do contrato em questão, todavia, o retorno ao status quo ante determinado no édito tem implicações.

A apelada também requereu em sua inicial fosse reconhecido como quitado o contrato 8868, a partir de 29/01/2015, e a repetição do indébito pago. Não há fundamento fático ou legal a amparar a pretensão autoral nesses moldes propostos, tampouco como concedido na sentença.

O contrato 8868 foi reconhecido como válido pela autora desde sua inicial, apenas narrou desconhecer a pendência financeira renegociada através do contrato nulo. Não havia pendência ou mora em relação ao contrato 8868, o demonstrativo de fl.236-verso prova que a mesma vinha quitando regularmente o contrato. Mas, o Contrato de final 11464, datado de 16 de novembro de 2016, para crédito inicialmente de um valor de R$ 1.262,99, a ser pago mediante as parcelas estabelecidas e descontadas da conta bancária da apelada, foi firmado para quitação do saldo de R$ 639,04, referente ao contrato 051790008868 - de fls. 231/232-v, que a apelada reconhece ter celebrado, datado de 7 de março de 2016, muito embora não houvesse mora.

Celebrado o contrato 11464, todo o saldo do contrato 8868 foi
antecipadamente

liquidado
na data de 16/11/2016 (da celebração do contrato 11464),
conforme demonstrativo de débito de fl.236-verso, já que parte do crédito daquele empréstimo foi empregado para saldar a dívida, e o valor remanescente (R$ 623,95), foi depositado na conta bancária da apelada –
fato incontroverso
, pois reconhecido pela própria parte autora, além de demonstrado à fl.339/340.

Pretendendo manter esse “status quo”, preservando a liquidação do contrato 8868, ainda que declarada a nulidade do contrato 11464, deve-se corrigir a data da liquidação constante da sentença para
16.11.2016
, e determinar que a requerente devolva à apelante o crédito realizado em sua conta bancária de R$ 623,95, inexistindo insurgências nesse sentido pela apelada, uma vez que consta da petição inicial (fl.38), requerimento para que tal valor seja deduzido dos valores que a mesma tem a receber da Financeira pelos descontos considerados indevidos, o que deve ser acolhido, a se evitar o enriquecimento ilícito da parte.

Não há se falar na repetição de indébito em relação ao contrato reconhecido e liquidado pela requerente nº 8868, a qual deve ser afastada, mantendo-se apenas comando de repetição dos valores indevidamente descontados da apelada referente ao contrato 11464 declarado nulo, desde o seu nascedouro, deduzido o valor de R$ 623,95 creditado em favor da parte autora.

Quanto ao pedido de
indenização por dano moral
, conquanto ciente do entendimento, segundo o qual o mero descumprimento contratual não justifica, por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial,
in casu
, houve reconhecimento de violações ao consumidor, como a nulidade absoluta da avença em decorrência da falta de informações claras àquele que tem maior dificuldade de compreensão, assim como a tentativa de resolver o problema narrado mediante auxílio do Procon local, e ainda, a existência de descontos na conta bancária da apelada, onde a mesma recebe seus parcos proventos, não escapando aos olhos desta julgadora a situação de quase superendividamento desta. A propósito, cito:

APELAÇÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL CONFIGURADO RAZOABILIDADE DO QUANTUM POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prova documental demonstra que a cédula de crédito bancário mediante utilização de cartão de crédito consignado foi contratado de modo fraudulento, dada a notável discrepância entre as assinaturas da avença das apostas nos documentos da apelada. 2. A fraude é ressaltada quando sopesado que a recorrida é pessoa idosa e humilde, reside no município de Cariacica, e que o correspondente bancário do apelante está sediado no Estado de Sergipe, bem como pelo fato de que o valor depositado na conta da apelada não foi utilizado.
3. Os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos e violaram direitos da personalidade, sendo que esta teve o zelo de buscar resolver a questão perante a autarquia estadual de defesa do consumidor. 4. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto
. 5. É necessária a compensação do valor depositado na conta da apelada do montante indenizatório por danos materiais e morais, já que o contrato foi anulado e para não ocasionar enriquecimento sem causa da recorrida. 6. Os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos e a proporcionalidade de decaimento de cada pleito denotam que o ônus sucumbencial deve ser mantido exclusivamente em desfavor do banco apelante. 7. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180019957, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO
CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO
INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor.
5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido,
conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4
. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, proponho a sua redução para o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
o qual penso estar em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando ainda que a soma dos valores descontados indevidamente e decorrentes do contrato nulo possivelmente não ultrapassarão o valor de cinco mil reais, em cotejo com a reprovabilidade da conduta, o porte da Instituição Bancária, os parâmetros indenizatórios desta Corte e sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte.

Pelo exposto,
conheço
da apelação cível para
dar-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença para retificar a parte dispositiva quanto a data da quitação e liquidação do contrato nº 051790008868, que é a partir de 16.11.2016, além de manter a repetição dos indébitos pagos, mas exclusivamente, em relação ao contrato declarado nulo nº 0517900011464, com as atualizações do édito, deduzido o valor de R$ 623,95 (seiscentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) creditado em favor da apelada; e para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC).

Sem a majoração prevista no § 11 do art. 85, CPC referente aos honorários recursais, em razão do provimento do apelo, ainda que parcial.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença para retificar a parte dispositiva quanto a data da quitação e liquidação do contrato nº 051790008868, que é a partir de 16.11.2016, além de manter a repetição dos indébitos pagos, mas exclusivamente, em relação ao contrato declarado nulo nº 0517900011464, com as atualizações do édito, deduzido o valor de R$ 623,95 (seiscentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) creditado em favor da apelada; e para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC).

Acompanho a Eminente Relatora